Tribunal: TJSP
Processo: 0061383-02.2012.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO, EXCEPCIONALMENTE, A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA NESTE ASPECTO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO, EXCEPCIONALMENTE, A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA NESTE ASPECTO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário, mantido o decreto de procedência do pedido inicial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 0061383-02.2012.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MÁRCIA APARECIDA BUENO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 0061383-02.2012.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: MÁRCIA APARECIDA BUENO DA SILVA
VOTO No 17903
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

CONSTATAÇÃO
DA
REDUÇÃO
PARCIAL
E
PERMANENTE
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA
E
NEXO
CAUSAL
COMPROVADOS

AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO,
EXCEPCIONALMENTE, A PARTIR DA DATA DO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO

SENTENÇA
REFORMADA NESTE ASPECTO
ADEQUAÇÃO DO
JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E
CORREÇÃO
MONETÁRIA

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
Sentença parcialmente reformada em sede de reexame
necessário, mantido o decreto de procedência do pedido
inicial.
Trata-se de ação acidentária movida por Márcia
Aparecida Bueno da Silva, boleira, em face do INSS Instituto Nacional do Seguro
Social, aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor,
foi acometida de lesões nos membros superiores, tendo reduzida sua capacidade
laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário.
A autarquia ré foi regularmente citada (certidão a fls.
33) e apresentou contestação (fls. 35/38).
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 178/188).
A sentença de fls. 361/369 julgou procedente o pedido,
condenando a autarquia a pagar à parte autora o benefício de auxílio-acidente, além
do respectivo abono anual, a partir de 19.05.2009, dia seguinte ao da cessação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
último auxílio-doença recebido, com juros de mora e atualização monetária. A
decisão, ainda, condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da
sentença.
Foi determinada a subida dos autos para o reexame
necessário (fls. 231).
Não houve interposição de recursos voluntários.
É o relatório.
A sentença deve ser parcialmente reformada em sede
de reexame necessário, mantido o decreto de procedência do pedido.
Pois bem, de início, cumpre consignar que a prova
pericial, produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada,
analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, a autora, boleira, narra, na
exordial, que, em razão das condições agressivas de seu labor, foi acometida de
lesões nos membros superiores, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Realizada a prova médica na origem, assentou o perito:
“Analisando a história, documentação apresentada e o exame
físico realizado, podemos concluir que se trata de pericianda
portadora de Síndrome do manguito rotador, Bursite do ombro e
Epicondilite lateral. A pericianda apresenta incapacidade
parcial e permanente para o exercício das suas funções
habituais, podendo ser adaptada para funções de conformidade
com suas limitações.
Na descrição feitaa pela pericianda, pelo exame físico realizado
e pela análise dos documentos acostados aos autos, ficou
caracterizada a presença de nexo causal entre as queixas atuais
e as atividades profissionais anteriormente desenvolvidas” (fls.
182 sem realce no original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Nesse contexto, pelo que se extrai do laudo oficial, e
levando-se em consideração a atividade profissional da segurada, o
comprometimento físico sequelar diagnosticado nestes autos atinge de forma parcial
e permanente a funcionalidade do segmento afetado, implicando em redução da
capacidade laborativa da segurada para o exercício da função habitualmente
praticada, o que, aliado ao reconhecimento do nexo de causalidade, autoriza a
concessão do benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, com o
respectivo abono anual (artigo 40 da Lei no 8.213/91).
Tendo em vista a ausência de afastamentos referentes à
patologia discutida nesses autos, o benefício concedido será devido a partir de 05
de março de 2012 (fls. 15), data do requerimento administrativo, nos termos do
Recurso Repetitivo no 1.221.517-SP do Superior Tribunal de Justiça, de modo que
a sentença fica reformada neste aspecto.
Observo que o benefício concedido ficará suspenso
nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Os valores em atraso, decorrentes do benefício
deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, afastada a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da
declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos
14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25.03.2015. Anoto, quanto a
este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo
os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20.09.2017,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
publicado em 25.09.2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
A conta, a ser elaborada, deverá seguir a forma da Lei
no 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Verifico, ainda, que não há que se falar em prescrição
quinquenal, pois entre a data do ajuizamento da ação (03.12.2012) e o termo inicial
do benefício (05.03.2012) não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, nos exatos
termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do atual Código de Processo Civil, observando-
se a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, reformo parcialmente a sentença em sede de reexame necessário,
mantido o decreto de procedência do pedido inicial.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator